Tribunal: TJPA
Processo: 0061041-54.2012.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-10-16

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0061041-54.2012.8.14.0301
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
COMARCA: BELÉM/PA
EMBARGANTE/AGRAVANTE/APELANTE: ̈CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI
ADVOGADO: TIAGO NASSER SEFER OAB/PA 16.420
EMBARGADO: ACÓRDÃO N.º 210864 (FLS. 273/275)
EMBARGADO/AGRAVADO/APELADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILLAGE VIP
ADVOGADO(A): SAMIR ABFADILL TOUTENGE JR. OAB/PA 5.432
ADVOGADO(A): LARA CASTANHEIRA IGLEZIAS DIAS OAB/PA 12.721
RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ANTECIPADA. DECISÃO EMBARGADA MANTEVE INALTERADA A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO APELO POR DESERÇÃO. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A TESE DE INEXISTÊNCIA DE DESERÇÃO POR OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E DA INSTRUMENTALIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. À UNANIMIDADE.
1. O acórdão recorrido negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo embargante, mantendo inalterada a decisão monocrática que não conheceu da Apelação Cível por falta de comprovação do recolhimento das custas processuais, uma vez que não fora efetuada a juntada nos autos do processo o relatório de conta expedido pela UNAJ.
2. Arguição de omissão quanto a tese de inexistência de deserção, pois assevera que o comprovante de pagamento (fls.158) permite delimitar com precisão as custas que foram pagas e o processo ao qual estavam relacionadas, tendo a decisão sido contrária ao disposto no art.511, § 2º do CPC/73, que trata sobre a comprovação do preparo, e em caso de insuficiência, o recorrente deveria ser intimado para complementar a documentação, não cabendo ao Tribunal realizar interpretação supostamente extensiva. Pugna pela ausência de manifestação quanto ao princípio da isonomia, uma vez que as próprias custas iniciais(fl.18) estão desacompanhadas de relatório, como também, quanto à aplicabilidade do precedente fixado pelo STJ no Resp 844.440/MS, para aferição de eventual dissídio jurisprudencial.
3. A questão foi devidamente apreciada e fundamentada, não existindo qualquer vício a ser sanado. Embargos Declaratórios opostos com objetivo de rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie. Precedentes.
4. Embargos conhecidos e rejeitados, por inexistir os vícios elencados no art. 1.022, do CPC/2015. À unanimidade.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à
unanimidade de votos
, em
CONHECER
do recurso e
REJEITAR
os Embargos de Declaração opostos, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Julgamento ocorrido na 30º sessão do Plenário Virtual, com início em 05 de outubro de 2020 e término em 13 de outubro de 2020, presidida pelo Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro.
Belém, 15 de outubro de 2020.
JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR
Desembargador - Relator
RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação Cível (processo n.º 0061041-54.2012.8.14.0301) opostos por CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI contra o COMDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILLAGE VIP, em face do Acórdão nº 210864 (fls.273/275)
,
publicado em 17/12/2019, cuja ementa transcrevo abaixo:
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ANTECIPADA. DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. DESERÇÃO. COMPROVAÇÃO DO PREPARO.NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTA.IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

Em suas razões (fls. 276/280), o embargante aponta omissão no acórdão impugnado, pois assevera que o comprovante de pagamento (fls.158) permite delimitar com precisão as custas que foram pagas e o processo ao qual estavam relacionadas, tendo a decisão sido contrária ao disposto no art.511, § 2º do CPC/73, que trata sobre a comprovação do preparo, e em caso de insuficiência, o recorrente deveria ser intimado para complementar a documentação, não cabendo ao Tribunal realizar interpretação supostamente extensiva. Pugna pela ausência de manifestação quanto ao princípio da isonomia, uma vez que as próprias custas iniciais(fl.18) estão desacompanhadas de relatório, como também, quanto à aplicabilidade do precedente fixado pelo STJ no Resp 844.440/MS, para aferição de eventual dissídio jurisprudencial.
Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios, para que haja manifestação acerca da suposta omissão, atribuindo-lhe efeito modificativo.

Não houve apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração, conforme certidão de fl. 282.

É o sucinto relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO
1.

Análise de Admissibilidade

Conheço dos Embargos Declaratórios, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.
2.

Razões Recursais

O recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, é cabível para suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial.
A doutrina corrobora a orientação:
Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187). (grifo nosso).

Analisando os argumentos do embargante, entendo que não merecem ser acolhidos, considerando que o pleito recursal reside numa ausência de deserção nos autos, pois assevera que o comprovante de pagamento (fls.158) permite delimitar com precisão as custas que foram pagas e o processo ao qual estavam relacionadas, tendo a decisão sido contrária ao disposto no art.511, § 2º do CPC/73, que trata sobre a comprovação do preparo, e em caso de insuficiência, o recorrente deveria ser intimado para complementar a documentação, não cabendo ao Tribunal realizar interpretação supostamente extensiva

Ocorre que, a matéria foi devidamente apreciada e fundamentada, não existindo qualquer vício a ser sanado, conforme se depreende de trecho da decisão embargada, que reproduzo abaixo:
(...)
Em análise acurada das razões apresentadas no presente recurso, verifico que a decisão monocrática que se pretendeu atacar via Agravo Interno não conheceu do recurso de Apelação por falta de comprovação do recolhimento das custas processuais, uma vez que não fora efetuada a juntada nos autos do processo o relatório de conta expedido pela UNAJ.
Inicialmente, necessário registrar, que a apelação fora interposta no dia 17/06/2014, ou seja, dentro da vigência do CPC/73 (fls.140/157), devendo a admissibilidade da Apelação ser aferida com base nas disposições contidas no citado diploma processual, tudo em conformidade com o Enunciado Administrativo nº2, do STJ e Enunciado nº1, desde E. Tribunal, a seguir transcritos:
(...)
Pois bem, o preparo é o pagamento prévio das despesas relacionadas ao processamento do recurso, perfazendo o somatório das custas processuais e do porte de remessa e de retorno dos autos, quando houver, devendo o comprovante de pagamento dos respectivos valores acompanhar a petição do recurso, sob pena de deserção, nos termos do art. 511, caput do CPC/73.
(...)
Examinando os autos, constata-se que na interposição do Apelo, o agravante apresentou apenas uma cópia do boleto bancário com comprovante de pagamento efetuado por meio de autenticação mecânica, o que não identifica as custas que foram efetivamente pagas (fl.158).
Em que pese as teses suscitadas pelo agravante, o regular recolhimento preparo somente se prova mediante a integralidade da documentação (relatório de conta do processo, boleto bancário e comprovante de pagamento).
Nesse contexto, transcrevemos as disposições contidas nos artigos 3º, 4º, 5º, 6º e 7º do Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça (CGJ) deste Egrégio Tribunal, vigente ao tempo da interposição da Apelação, senão vejamos:

(...)
Conforme previsto no citado provimento, o relatório de conta do processo é o documento regular para identificar os valores a serem pagos a título de taxa, custas e despesas judiciais, bem como para informar número do processo e do boleto bancário que se vinculam ao cálculo realizado, razão pela qual o documento é emitido em 3 vias, sendo uma destinada, obrigatoriamente, aos autos.
Portanto, o comprovante de transação bancária, pago por meio de autenticação mecânica (fl. 158) não demonstra o regular preparo da apelação, pois está desacompanhado do relatório de contas indispensável, nos termos do Provimento nº 005/2002 da CGJ.
Ressalte-se que é descabida a juntada do relatório de conta em momento posterior, vez que a comprovação do preparo recursal deve ser realizada simultaneamente à interposição do recurso, nos termos do art. 511, caput, CPC/73, sob pena de restar configurada a preclusão consumativa. Em consonância à argumentação apresentada, colaciona-se precedentes do Colendo STJ e desta Egrégia Corte Estadual:
(...) ((STJ - AgInt no AREsp: 1109925 SP 2017/0126069-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento:24/10/2017, T2-SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: Dje 07/11/2017).
(...) (AgRg no AREsp 613.638/PB, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe 11/05/2015).
(...) (TJ/PA - Processo nº. 0004863-47.2014.8.14.0000, Rel. Maria Elvina Gemaque Taveira, Órgão Julgador 1ª Turma De Direito Público, Julgado em 24/08/2018).
(...) (TJPA, 2016.05141272-20, 169.758, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2016-12-19, Publicado em 2017-01-10)
Ademais, registra-se, por fim ser inaplicável, na espécie, a norma do parágrafo único do art. 932 do CPC, em face do Enunciado Administrativo nº 5, do STJ, e do Enunciado nº 3, deste Tribunal, abaixo transcrito:
(...)
Deste modo, constatada a deserção do recurso, impõem-se a manutenção da decisão agravada. Quanto aos demais temas veiculados no presente recurso, considero-os prequestionados de modo ficto, nos termos do art.1.025, do CPC.
(...)

Com efeito, analisando o acórdão recorrido, contata-se que a Turma julgadora, tendo pleno conhecimento acerca da tese suscitada pelo embargante, firmou o posicionamento de que o comprovante de pagamento, por si só, não comprova o preparo recursal, sendo indispensável a juntada da integralidade da documentação necessária (
relatório de conta do processo, boleto bancário
e
comprovante de pagamento
) no momento da interposição do recurso, conforme disposições contidas no Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça (CGJ) deste Egrégio Tribunal de Justiça e no art. 511 do CPC/73, motivo pelo qual, manteve inalterada a decisão monocrática que declarou a deserção do recurso.
Depreende-se do exposto, que inexiste qualquer vício a ser suprido no Acórdão, não merecendo prosperar a insurgência do embargante, que, em verdade, vale-se do disposto no art. 1.022 do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo procedimento eleito.

A propósito a jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE
. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório¿. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016). (grifo nosso).
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados¿.
(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, D
ata de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016). (grifo nosso).

Neste sentido, destaca-se julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA V. ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - No Novo Código de Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial viciada por erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Não evidenciada quaisquer das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC/2015, inviável o acolhimento dos embargos de declaração. 2 - No novo Código Civil, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial viciada por erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Não evidenciada quaisquer das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC/2015, inviável o acolhimento dos embargos de declaração.
3 - No presente caso, não evidenciado qualquer tipo de contradição, estando claro que o motivo da manutenção da decisão monocrática, que decretou a deserção do recurso de apelação, se deu pela não comprovação tempestiva do pagamento das custas judiciais. 4 - O recurso mostrou-se manifestamente infundado e protelatório, sendo cabível a aplicação de multa ao embargante em favor do embargado, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC/2015, arbitrada em 1% (um por cento) do valor da causa atualizado
. 5. Quanto ao prequestionamento, as Cortes Superiores entendem que para fins de acesso a elas, os recursos não reclamam que o preceito (constitucional ou infraconstitucional) invocado pelas partes tenha sido explicitamente referido pelo acórdão, mas, sim, que este tenha versado inequivocamente sobre a matéria objeto da norma que nele se contenha. Nesse sentido, o RE 469054 AgR/MG, rei. MIN. CÁRMEN LÚCIA, j. 28.11.2006 e Edcl no RMS 18.205/SP, j. 18.04.2006, rei. MIN. FELIX FISCHER. 5. Recurso Conhecido e desprovido, à unanimidade.
(TJPA, 2018.03388130-08, 194.598, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-20, Publicado em 2018-08-23). (grifo nosso).
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. OMISSÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1- Os Embargos de Declaração buscam de acordo com o disposto no art. 1.022 do CPC impugnar decisão judicial eivada de obscuridade, contradição, omissão e erro material; 2- Não se ressente o acórdão embargado de omissão, diante da inexistência do vício interno no julgado. Foram claramente expostas as razões do conhecimento e parcial provimento do recurso de agravo interno interposto pelo embargante; 3- Impossibilidade de rediscussão da matéria via embargos de declaração;
4- Embargos conhecidos e rejeitados.
(TJPA, 2018.01041823-27, 187.286, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-12, Publicado em 2018-03-22). (grifo nosso).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR MATÉRIAS QUE JÁ FORAM OBJETO DE ANÁLISE A QUANDO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO.
1 - Da leitura detida do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje reforma na decisão, sendo notória a pretensão do embargante de rediscutir as matérias analisadas em sede de julgamento da Apelação Cível.
2 - Recurso conhecido e improvido. (TJPA, 2018.01306511-05, 187.991, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-04-03, Publicado em 2018-04-06). (grifo nosso).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO CLARA E DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. RECURSO NÃO ACOLHIDO. UNANIMIDADE. 1.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria julgada. Não merecem ser acolhidos os argumentos da parte embargante posto que já foram analisados com clareza e precisão no acórdão embargado
. (TJPA, 2016.02917334-77, 162.419, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-07-21, Publicado em 2016-07-22). (grifo nosso).

Deste modo, tendo o Acórdão recorrido analisado todas as questões suscitadas pela parte, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado por mero inconformismo do embargante quanto ao conteúdo da decisão.
3.

Dispositivo:

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso, todavia,
REJEITO os Embargos de Declaração
opostos, nos termos da fundamentação acima lançada.

É o voto.

Belém, 15 de outubro de 2020.
JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR
Desembargador - Relator